Tribunal: STF
Processo: ARE 1408885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Mandado de Segurança. Concurso Público. Soldado PM2ª Classe. Exclusão do certame. Candidato excluído na fase de investigação social. Concurso encerrado antes do ajuizamento da ação. Impossibilidade jurídica do pedido. Inviável a reabertura do certame e a criação de novos cargos além dos já providos ou a retroação no tempo, integrando o candidato a determinada fase de concurso que já se encerrou. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Pedido alternativo. Pleito para que o candidato seja inserido nos próximos certames imediatamente após a fase de investigação social. investidura de cargo público sem aprovação prévia em concurso público. Afronta ao art. 37, II da Constituição Federal. Sentença mantida. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inc. II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O impetrante, em 2018, foi reprovado na fase de investigação social para ingresso no cargo de Soldado PM 2ª Classe e pleiteia a anulação do ato de exclusão.



    Entretanto, referido certame já se encontra encerrado (homologação em 26/04/20191) e o presente mandamus somente foi ajuizado em 23/05/2019, o que torna inviável a reintegração do impetrante ao certame. Há, como bem salientado pelo juízo de primeiro grau, impossibilidade jurídica do pedido, pois é defeso ao Judiciário reabrir o concurso, determinando a criação de cargos além dos providos, e impossibilidade absoluta de cumprir o requerido, eis que não é possível retroagir no tempo e reintegrá-lo a determinada fase do certame que já se encerrou.



    (...)



    De outro giro, o impetrante requer, alternativamente, caso impossível sua reintegração ao concurso de 2018, a sua inserção no concurso de 2019 ou no imediatamente subsequente “na mesma fase em que deveria ser aprovado no concurso antecedente” (fls. 20). Ou seja, objetiva o impetrante a sua imediata aprovação em todas as fases do concurso de 2019 ou no imediatamente subsequente, eis que a fase de investigação social é a última fase eliminatória do certame. Referido pedido fere o princípio da legalidade e da investidura em cargo público por meio de prévia aprovação em concurso público. É dizer: o acolhimento do pedido permitiria a nomeação do impetrante ao cargo sem ser aprovado nas fases preliminares do certame, o que viola frontalmente o art. 37, II da Constituição Federal."



    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O impetrante, em 2018, foi reprovado na fase de investigação social para ingresso no cargo de Soldado PM 2ª Classe e pleiteia a anulação do ato de exclusão.



    Entretanto, referido certame já se encontra encerrado (homologação em 26/04/20191) e o presente mandamus somente foi ajuizado em 23/05/2019, o que torna inviável a reintegração do impetrante ao certame. Há, como bem salientado pelo juízo de primeiro grau, impossibilidade jurídica do pedido, pois é defeso ao Judiciário reabrir o concurso, determinando a criação de cargos além dos providos, e impossibilidade absoluta de cumprir o requerido, eis que não é possível retroagir no tempo e reintegrá-lo a determinada fase do certame que já se encerrou.



    (...)



    De outro giro, o impetrante requer, alternativamente, caso impossível sua reintegração ao concurso de 2018, a sua inserção no concurso de 2019 ou no imediatamente subsequente “na mesma fase em que deveria ser aprovado no concurso antecedente” (fls. 20). Ou seja, objetiva o impetrante a sua imediata aprovação em todas as fases do concurso de 2019 ou no imediatamente subsequente, eis que a fase de investigação social é a última fase eliminatória do certame. Referido pedido fere o princípio da legalidade e da investidura em cargo público por meio de prévia aprovação em concurso público. É dizer: o acolhimento do pedido permitiria a nomeação do impetrante ao cargo sem ser aprovado nas fases preliminares do certame, o que viola frontalmente o art. 37, II da Constituição Federal."



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:  



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Sobre o tema, a propósito:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/3/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/3/2021).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente